Tribunal: TJDFT
Processo: 0711839-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711839-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VALDIMAR DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. VÍTIMA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TESE DEFENSIVA. LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado nos autos que o réu deliberadamente lançou pedra sobre ônibus da propriedade de concessionária de serviços públicos de transporte de passageiros, causando o trincamento do para-brisas, resta caracterizado o crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. 2. Não comprovado que o dano foi causado para repelir injusta agressão contra o motociclista réu, atual ou iminente, sendo tão somente uma ação deliberada e consciente, não há que se cogitar o reconhecimento da legítima defesa. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 155, 156, e 386, incisos VI e VII, todos do CPP, e 23, inciso II, e 25, ambos do CP, sustentando sua absolvição, ao argumento de que agiu em legítima defesa. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAMON CARLOS PEREIRA DE SOUZA, OAB/DF 46.533. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 155, 156, e 386, incisos VI e VII, todos do CPP, e 23, inciso II, e 25, ambos do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não há, portanto, qualquer evidência de que ele tenha agido na tentativa de repelir injusta agressão contra si, atual ou iminente” (ID. 52642676), de modo que infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado RAMON CARLOS PEREIRA DE SOUZA, OAB/DF 46.533. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016